Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-72.2018.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001595-72.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), V. MATHIAS & CIA LTDA - CNPJ: 07.840.679/0001-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILMAR MATHIAS - CPF: 468.684.961-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA.

OMISSÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. PRAZO PRESCRICIONAL EM ABSTRATO NÃO APLICÁVEL. PARÂMETROS NECESSÁRIOS. DEFINIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que os prazos prescricionais das reprimendas de multa e restritivas de direitos impostas cumulativamente à pessoa jurídica pela prática dos delitos da Lei n.o 9.605/1998 devem obedecer as mesmas regras do Código Penal previstas para as penas privativas de liberdad
e” (AgInt no RHC n. 117.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).

2.

Considerando o caráter substitutivo das penas restritivas de direito (art. 54, CP), evidenciada a necessidade de reformar a sentença
apelada
para tão somente acrescentar os parâmetros necessários de definição do prazo prescricional durante a fase executória.

3.

Hipótese dos autos em que, pelo próprio móvel recursal, não se aplicam as disposições
do artigo 109,
caput
, do CP, pois o cerne da controvérsia reside na definição do prazo prescricional após o trânsito em julgado, ou seja, na fase executória
.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá, cujo teor condenou as rés como incursos no artigo 46 da Lei n. 9.605/1998.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença da origem por falta de condenação em pena privativa de liberdade da 1a ré (V. MATHIAS & CIA LTDA), para fins de quantificação do prazo prescricional durante a fase de execução, haja vista a omissão do dispositivo legal neste tema em relação a pessoa jurídica.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública no id. 156202249.

O parecer ministerial, aportado no id. 165774164, opina pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público objetivando a reforma da sentença condenatória para tão somente condenar a 1a ré (V. MATHIAS & CIA LTDA) em pena privativa de liberdade a fim de que seja convertida em pena restritiva de direito cumulada com multa, com o intuito de se possibilitar o cálculo do prazo prescricional com base na pena restritiva de liberdade substituída.

Eis os trechos relevantes da sentença recorrida:

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6o, da Lei n. 9.605/98, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3o).

A
culpabilidade
normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444.
“É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) verifica-se que a empresa condenada possui outros procedimentos em seu desfavor, contudo, não há condenações transitadas em julgado.

Os
motivos
do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As
circunstâncias
retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as
consequências,
a par destas considerações,

dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6o e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98)
, consistente no pagamento de
R$18.497,58 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)
, a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, uma vez que não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica da condenada, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Haja vista o manejo de recurso para discutir exclusivamente a pena de uma das rés, ora apeladas, a autoria e materialidade do delito restaram incontroversas.

Pois bem.

O juízo
a quo
condenou a apelada V. MATHIAS & CIA LTDA a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante custeio de programas e projetos ambientais (R$18.497,58) e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Ocorre que, conforme pontuado pela apelante, não existe na sentença elemento capaz de parametrizar o prazo prescricional após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante a inexistência de condenação em pena privativa de liberdade e a omissão da Lei n. 9.605/98 quanto ao prazo prescricional para as pessoas jurídicas.

Em que pese a impossibilidade de a pessoa jurídica cumprir a pena privativa de liberdade, considerando a ausência de previsão legal quanto ao prazo prescricional para as penas previstas no artigo 21 da Lei n. 9.605/98 deve ser sanada e se evite eventual execução penal
ad eternum,
o que atrai a aplicação subsidiária do Código Penal (artigo 79 da Lei n. 9.605/98).

Assim, considerando o caráter substitutivo das penas restritivas de direito (art. 54, Código Penal), tem-se que é possível a condenação da pessoa jurídica em pena privativa de liberdade para que seja imediatamente convertida em restritiva de direitos e, dessa forma, delimitado o prazo prescricional, nos termos dos artigos 109 e 114, II, ambos do CP.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL
. MULTA CUMULADA COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGRA DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que os prazos prescricionais das reprimendas de multa e restritivas de direitos impostas cumulativamente à pessoa jurídica pela prática dos delitos da Lei n.o 9.605/1998 devem obedecer as mesmas regras do Código Penal previstas para as penas privativas de liberdade.

2. Considerando que, além da pena de multa, foi imposta, cumulativamente, pena restritiva de direitos (em substituição à pena de 8 meses de detenção), a regra a incidir na espécie é aquela prevista no inciso II do art. 114 do Código Penal, segundo a qual o prazo prescricional a ser observado é o mesmo da pena privativa de liberdade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no RHC n. 117.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019)

Por fim, cumpre ressaltar a inaplicabilidade do artigo 109,
caput
, do CP ao caso pelo fato de que o cerne da controvérsia reside em definir o prazo prescricional da execução e não discutir a ocorrência de prescrição até o momento, não sendo possível a utilização do prazo prescricional em abstrato.

Dessa feita, evidenciada a necessidade de reformar a sentença
apelada
para tão somente acrescentar os parâmetros necessários de definição do prazo prescricional durante a fase executória.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar a pena base da 1a apelada (V. MATHIAS & CIA LTDA) em 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser convertida nas penas previamente estabelecidas, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais, consistente no pagamento de R$ 18.497,58 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) (
i
) e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento (
ii
).

Parte isenta de custas (art. 77, RITJMT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023